Tribunal: TJDFT
Processo: 0745393-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE PREVISTO EM LEI DISTRITAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 864/STF. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, rejeitou impugnação do ente público e determinou o prosseguimento da execução com remessa à Contadoria Judicial.
2. A execução visa ao pagamento de parcela de reajuste remuneratório prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, não implementada no período devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há quatro questões em discussão: I) verificar a legitimidade ativa da exequente e a legitimidade passiva do Distrito Federal; II) analisar a alegada prejudicialidade externa em razão de ação rescisória; III) examinar a alegada inexigibilidade do título executivo por suposta inconstitucionalidade; IV) definir a forma de aplicação da taxa SELIC no cálculo do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O título executivo não restringiu o direito aos servidores ativos, sendo vedada a limitação na fase de cumprimento de sentença.5. A legitimidade passiva do Distrito Federal subsiste, pois integrou a relação processual originária e responde pelo cumprimento da decisão coletiva.6. A ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença sem concessão de tutela provisória, inexistente no caso.7. Não há inexigibilidade do título, pois não se trata de revisão geral anual (Tema 864/STF), mas de reajuste específico previsto em lei, hipótese distinta (distinguishing).8. A decisão exequenda foi proferida com base em legislação válida e já transitada em julgado, sendo incabível rediscussão na fase executiva.9. A taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, incide sobre o montante consolidado do débito, sem caracterizar o anatocismo, por unificar correção monetária e juros.10. A aplicação da SELIC conforme a Resolução no 303/2019 do CNJ não apresenta inconstitucionalidade e observa a sistemática constitucional vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É vedado restringir, na fase de cumprimento de sentença, o alcance subjetivo do título coletivo quanto a servidores inativos quando inexistente limitação expressa na decisão exequenda. 2. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença sem tutela provisória deferida. 3. O reajuste remuneratório previsto em lei específica não se confunde com revisão geral anual, afastando a aplicação do Tema 864 do STF. 4. A taxa SELIC, após a EC no 113/2021, incide sobre o montante consolidado do débito da Fazenda Pública, sem caracterizar o anatocismo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 535, 966, 969; LRF, arts. 16, 17 e 21.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357/RR, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024.
TJDFT, AR, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.

TJDFT, APC, Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021.